Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800489-08.2021.8.14.0000
PACIENTE: IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800489-08.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO JOSÉ RIBEIRO DA COSTA.

PACIENTES: IDOMILSON MENDES DA CUNHA

e

KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 317, 312, 313-A, 180 E 288, TODOS DO CPB.
COACTOS ESTÃO SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS SEUS
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE SUAS LIBERDADES SE ENCONTRAM SEGREGADAS DESDE O DIA 14/01/2021, QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA E QUE EM 23/01/2021 A CUSTÓDIA FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
DESCABIMENTO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO, INVESTIGAÇÃO TEVE INÍCIO EM FEVEREIRO DE 2019 E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO OCORREU EM 23/01/2021. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS A REALIZAÇÃO DE METICULOSA INVESTIGAÇÃO, QUE CONSUMOU EM INTERCEPTAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS DIVERSOS ACUSADOS, O QUE OCASIONOU A OPERAÇÃO SINAL VERMELHO, LEVANDO UM CERTO TEMPO PARA SOLUCIONAR OS CRIMES. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES DIANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
.
PACIENTES NÃO SE ENCONTRAM NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19 E NÃO FOI APRESENTADO QUALQUER TIPO DE DOCUMENTO QUE COMPROVASSE ALGUM TIPO DE COMORBIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Fundamentação inidônea do decreto preventivo e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva dos pacientes, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelos coactos, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar;

2. A decretação da prisão cautelar não é extemporânea, embora a investigação tenha ocorrido em fevereiro de 2019 e a prisão preventiva decretada em 23/01/2021. Tal alegação não merece amparo, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que foi determinada a quebra do sigilo e a interceptação telefônica dos réus, demorando um pouco mais as investigações;

3. Possível contágio de coronavírus na casa penal onde os pacientes se encontram custodiados, por tanto, os coactos não pertencem ao grupo de risco referente ao COVID-19 e não acostaram aos autos qualquer comprovante de comorbidade. Não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 15 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor dos pacientes IDOMILSON MENDES DA CUNHA JÚNIOR e KAIO CÉSAR DA SILVA DE ALMEIDA, presos pela prática dos crimes de corrupção passiva (artigo 317), peculato (artigo 312), inserção de dados falsos em sistema de informações (artigo 313-A), receptação dolosa (artigo 180) e associação criminosa (artigo 288), todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

O impetrante relata que os pacientes são Agentes de Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Abaetetuba, sendo presos no dia 14/01/2021, em cumprimento de mandado de prisão temporária, solicitada pelos Delegados de Polícia local, por estarem envolvidos em fraude no Departamento de Trânsito do município supramencionado e que no dia 23/01/2021 a custódia foi convertida em preventiva.

Afirma ainda que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
por: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) extemporaneidade da prisão, uma vez que a investigação é de fevereiro de 2019 e a decretação da prisão ocorreu em 23/01/2021; c) risco de serem infectados com o coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura na unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os coactos possam responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvarás de soltura para que sejam revogadas as prisões preventivas ou que sejam substituídas por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente
writ
teve a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4445377 - páginas 1 a 4). A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
, posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a Polícia Civil deu origem a uma investigação a qual recebeu o nome de “Operação Sinal Vermelho”, operação de fiscalização em bares, festas e no trânsito no município de Abaetetuba, com a finalidade de averiguar ilícitos penais e administrativos.

Na operação em questão foram apreendidas diversas motocicletas e encaminhadas ao DEMUTRAN - Departamento Municipal de Trânsito e, posteriormente, ao DETRAN-PA - Departamento de Trânsito do Estado do Pará, em Abaetetuba, porém, nenhuma dessas motocicletas foi apreendida formalmente.

As motocicletas apreendidas, teriam sido, supostamente, devolvidas aos proprietários fáticos, bastando que estes simplesmente apresentassem o certificado de licenciamento do veículo - CRLV - ao agente público, como forma de demonstração de propriedade (o que é obviamente insuficiente para comprovar propriedade de um veículo a simples apresentação de um documento de licenciamento, estando em nome de terceiro esse veículo, inclusive), mediante o pagamento de propina. Inconformadas com as condutas dos agentes de trânsito, várias pessoas procuraram a Delegacia de Polícia. Muitas delas optaram pelo anonimato, temendo por sua integridade física e vida.

Foi constatado durante as investigações, indícios de que o fato criminoso ocorrido no mês de fevereiro de 2019 era praticado de forma reiterada pelos agentes públicos, havendo indícios, inclusive, de que haveria um suposto grupo criminoso que estaria vendendo de forma totalmente irregular as motocicletas apreendidas por esses órgãos em Abaetetuba, os agentes de trânsito do DEMUTRAN os autores do ilícito penal.

Foram realizadas diversas diligências para localizar, intimar, qualificar e ouvir os supostos proprietários que tiveram suas motocicletas “apreendidas” durante a operação, muitas destas pessoas mencionaram que, a elas eram solicitadas vantagens indevidas, que em regra era no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), como forma de propina, para que não tivessem o bem apreendido e nem fossem autuados administrativamente. Além da propina em dinheiro, uma das proprietárias mencionou que um agente solicitou vantagem sexual para que seu veículo fosse liberado.

Foi constatado que não se trata de ato isolado de um só servidor, mas que há um possível caso de associação criminosa, já que os agentes agem em conjunto, com permanência e estabilidade temporal, dentre os quais, os pacientes IDOMILSON MENDES DA CUNHA JÚNIOR, e KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA, ambos agentes de trânsito, se associavam com permanência e estabilidade para o cometimento de crimes, notadamente a venda ilegal de motocicletas apreendidas pelo DEMUTRAN, juntamente com os demais integrantes da empreitada criminosa.

As autoridades policiais requereram quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Em razão das provas obtidas durante as investigações, demonstrando indícios suficientes de autoria dos delitos em apuração e participação dos investigados, as autoridades policiais representaram pelas medidas cautelares de PRISÃO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCA DOMICILIAR, o que foi deferido pelo juízo inquinado coator no dia 04/01/2021.

Foi comunicado ao juízo coator a efetiva prisão dos coactos em 14/01/2021. Haja vista que, na data de 17/01/2021, os Delegados de Polícia Civil representaram pela prorrogação da prisão temporária dos pacientes, no sentido de realizarem uma análise detalhada da grande quantidade de material apreendido. Neste sentido, em 19/01/2021, fora deferido o pedido de prorrogação da prisão temporária e em 23/01/2021 foi convertida em prisão preventiva.

DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E FALTA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A decisão da Magistrada
a quo
está minimamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelos coactos, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar.

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu/investigado continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu/investigado atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu/investigado, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em tela, conforme bem expôs o Ministério Público, há fortes indícios de que há pelo menos dois anos, Agentes de Trânsito desta municipalidade, em comunhão de ações e desígnios entre si, formaram um suposto criminoso com o fito da prática reiterada de diversas condutas criminosas, dentre elas de solicitar vantagens indevidas, apropriação e venda de veículos apreendidos, tendo os representados sido apontados como integrantes ativos dessa associação criminosa.

Da representação da autoridade policial extrai-se a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, eis que há evidências da materialidade dos crimes imputados, bem como suficientes indícios contra os representados de participação no esquema criminoso.

Sobre a indispensabilidade da medida cautelar extrema:

Como bem ponderou o órgão ministerial, a periculosidade dos representados resta, neste momento, evidenciada ante a gravidade e reprovabilidade da conduta que lhes foi imputada, eis que, supostamente, praticados, reiteradamente, diversos crimes contra a administração pública e os usuários dos serviços públicos durante considerável período.

Exige-se, portanto, a decretação da prisão preventiva pois medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública local extremamente abalada com o possível número de usuários de serviço público lesados, bem como devido aos intensos danos, em tese, provocados contra a moralidade da atividade de fiscalização do departamento público, que possui um papel fundamental num município do porte de Abaetetuba, com considerável extensão e elevada quantidade de habitantes.

Deste modo, devo, neste momento, concordar com o parquet no sentido da necessidade da decretação da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública eis que resta grande a probabilidade de que os investigados, em liberdade, incorram em condutas ilícitas semelhantes, além do que sua soltura, ante a gravidade dos fatos imputados, ensejar elevado sentimento de impunidade na coletividade.

Além disso, de acordo com as autoridades representantes, pairam suspeitas de que o grupo criminoso teria trocado os HD’s dos computadores do DEMUTRAN, segundo notícias informais e o interrogatório da investigada Patrícia, sendo forte a probabilidade de que os encontrados na residência de Palheta sejam os provenientes do referido órgão. Tal circunstância reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva também para garantia da instrução processual.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS INVESTIGADOS: CLAUDIONOR ARTUR MACEDO BAIA JUNIOR, ADAIR PALHETA DO NASCIMENTO, JOSE MARIA SILVA DA CRUZ, IDOMILSON MENDES DA CUNHA JUNIOR, KAIO CESAR DA SILVA DE ALMEIDA, PATRICIA JAQUELINHE SANTOS SOUSA e JOSÉ FERNANDO BARARUÁ DA COSTA.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente, para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e a associação criminosa na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DA EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE A INVESTIGAÇÃO OCORREU EM FEVEREIRO DE 2019 E A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA EM 23/01/2021

Narra o impetrante que a prisão preventiva não apresenta contemporaneidade entre a investigação e a decretação da custódia extrema, motivo pelo qual, segundo sua narrativa, corrobora para a concessão da ordem.

A alegação de extemporaneidade da medida extrema não merece amparo, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que as autoridades policiais requereram quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação telefônica, para que os investigadores pudessem monitorar os alvos e, por conseguinte, apontar a real participação de cada um no suposto esquema criminoso, além do que foram realizadas diversas diligências para localizar, intimar, qualificar e ouvir os supostos proprietários que tiveram seus veículos “apreendidos”. Tendo em vista que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada após a realização da meticulosa investigação.

DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Aduz a impetração que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível o contágio dos pacientes pelo COVID-19.

Coactos não pertencem ao grupo de risco referente ao COVID-19 e não acostaram aos autos qualquer comprovante de comorbidade, no tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 15 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/03/2021